Tribunal: TJES
Processo: 0032618-30.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032618-30.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIANA NASCIMENTO COSTA
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0032618-30.2019.8.08.0035

APELANTE
:
MARIANA NASCIMENTO COSTA

APELADO
:
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

R
ELATÓRIO

Cuida-se de
A
PELAÇÃO
interposto por
MARIANA NASCIMENTO COSTA
contra a r.
sentença

de fls. 33/33-v
que, nos autos da
A
ção de
Busca e Apreensão
de nº
0032618-30.2019.8.08.0035
em trâmite perante a
5
ª

Vara
Cível de
Vila Velha
/
ES

ajuizada
em face de

BV FINANCEIRA S/A
– CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII, ante o pedido de desistência do requerente, sem condenação em honorários sucumbenciais em favor do requerido, uma vez que o pedido de desistência se deu de maneira prévia a citação.

Em suas razões (fls. 44/50), aduz a requerida, ora apelante, que, embora a desistência tenha ocorrido antes da citação, ela apresentou contestação antes de constar qualquer pedido de desistência do requerente, motivo pelo qual deve ser o apelado condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos da apelante, nos termos do artigo 90 do CPC.

Sem contrarrazões
(
certidão fl. 55-v
)
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória, 11 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 31/01/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
A
PELAÇÃO
interposto por
MARIANA NASCIMENTO COSTA
contra a r.
sentença

de fls. 33/33-v
que, nos autos da
A
ção de
Busca e Apreensão
de nº
0032618-30.2019.8.08.0035
em trâmite perante a
5
ª

Vara
Cível de
Vila Velha
/
ES

ajuizada
em face de

BV FINANCEIRA S/A
– CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII, ante o pedido de desistência do requerente, sem condenação em honorários sucumbenciais em favor do requerido, uma vez que o pedido de desistência se deu de maneira prévia a citação.

Em suas razões (
fls.
44
/
50
),
aduz a
requerida
,
ora
apelante
,
que,
embora
a desistência
tenha ocorrido antes da citação,
ela
apresentou contestação antes de constar qualquer
pedido de
desistência do
requerente
, motivo pelo qual deve ser o apelado condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos d
a
apelante, nos termos do artigo 90 do CPC.

Argumenta, ainda, no sentido de que, mesmo que
não tenha sido realizada a citação do apelante, havendo este apresentado contestação de maneira prévia, isso não afasta a condenação do apelado ao pagamento de honorários mediante desistência.

Neste sentido, requer
seja conhecido e provido o recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença proferida ao juízo
a quo
para julgar totalmente IMPROCEDENTE a Ação de Busca e Apreensão, condenando a Requerente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da Requerida como versa o art. 85 do CPC.

Sem contrarrazões (
certidão fl. 55-v
).

No que se refere ao momento de ingresso da apelante, ora requerida, na Ação de Busca e Apreensão, há de se salientar o entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
—
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS RÉUS.

1.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si.

[...]

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.796.772/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

Logo, conclui-se que havendo o requerido se manifestado espontaneamente nos autos, esta suprida a necessidade de citação para o ingresso na ação, uma vez que o propósito desta de informar a parte acerca da demanda se torna desnecessário.

A apresentação de contestação por parte da apelante, ora requerida, sem prévia citação não constitui nenhuma irregularidade e se encontra embasada no Código de Processo Civil Brasileiro, conforme artigo:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

No que se refere ao pagamento de honorários sucumbenciais à outra parte havendo a desistência, há de se destacar a disposição contida no artigo 90 do CPC, que estabelece:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Observa-se que o artigo supracitado não faz menção a citação ou momento de ingresso do réu na ação, determinando tão somente que os honorários serão pagos pela parte que desistiu. Independentemente da contestação ter sido juntada antes ou depois da citação, os prejuízos econômicos causados a apelante decorrentes da ação proposta pelo apelado devem ser ressarcidos pela parte autora, em respeito ao princípio da causalidade.

Neste mesmo sentido já consolidou entendimento o colendo STJ conforme julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos,
o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação. Aplicação do princípio da causalidade para justificar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.
Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.032.132/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 18/5/2017.)

Nesta perspectiva, não há dúvidas de que é responsabilidade do apelado o pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos do apelante, por força do artigo 90 do CPC e em consonância com o princípio da causalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para
reformar a sentença apelada, tão somente para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fi
x
o em 10% sobre o valor
atualizado
da causa, na forma do artigo 85,

§
2
°
do CPC/15.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:

0032618-30.2019.8.08.0035

APELANTE
:
MARIANA NASCIMENTO COSTA

APELADO
:
BV FINANCEIRA S/A – CR
É
DIT
O,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
–
PEDIDO DE DESISTÊNCIA
–

NECESSIDADE DE
CONDENAÇÃO NO
S
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

O
comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.796.772/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

2.

O
artigo
90 do CPC
não faz menção a citação ou momento de ingresso do réu
n
a ação, determina
ndo
tão somente que os honorários serão pagos pela parte que desistiu.
Independentemente de a contestação ter sido juntada antes ou depois da citação, os prejuízos econômicos causados à apelante decorrentes da ação proposta pelo apelado em face desta devem ser ressarcidos pela parte autora, em respeito ao princípio da causalidade.

3.
O
comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação. Aplicação do princípio da causalidade para justificar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp n. 1.032.132/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 18/5/2017.)

4
.
Recurso
conhecido e

p
rovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 31 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.